Tribunal: TJES
Processo: 0001137-62.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Associação Criminosa
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001137-62.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO VICTOR NASCIMENTO ARAUJO LUCAS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001137-62.2023.8.08.0050

AGRAVANTE: ALEXANDRE GOMES SOARES DA SILVA

ADVOGADO: SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - OAB/ES 17838-A, GABRIELLA RAMOS ACKER - OAB/ES 28483

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. INCABIMENTO DA VIA ELEITA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por ALEXANDRE GOMES SOARES DA SILVA contra Decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil. A parte recorrente alega violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, e aos artigos 5º, incisos LIV, LV e XXXVIII, alínea “c”, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando nulidades no julgamento pelo Tribunal do Júri e ausência de fundamentação adequada no acórdão recorrido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a interposição de Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Especial com base no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, ou se a hipótese exige o manejo do Agravo previsto no artigo 1.042 do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil restringe a interposição de Agravo Interno às hipóteses de negativa de seguimento com base no artigo 1.030, inciso I, alíneas “a” e “b”, sendo incabível quando a decisão de inadmissibilidade se fundamenta no inciso V do mesmo artigo.

A interposição de Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Especial com base no artigo 1.030, inciso V, configura erro grosseiro, inviabilizando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

O recurso cabível nessa hipótese é o Agravo previsto no artigo 1.042, do Código de Processo Civil, conforme orientação consolidada do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça rechaça a aplicação da fungibilidade quando o recurso manifestamente incabível revela inequívoco erro de técnica processual, caracterizando hipótese de preclusão consumativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

É incabível a interposição de Agravo Interno contra decisão que inadmite Recurso Especial com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, sendo cabível, nesse caso, apenas o Agravo previsto no artigo 1.042 do mesmo diploma.

A utilização de via recursal manifestamente inadequada configura erro grosseiro, que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade.

O Agravo Interno interposto nessas condições deve ser considerado inadmissível, por ausência de previsão legal.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigos 1.021, 1.030, incisos I, alíneas “a” e “b”, e V, § 2º; artigo 1.042; Código de Processo Penal, artigo 593, inciso III, alínea “d”; Constituição Federal, artigos 5º, incisos LIV, LV, XXXVIII, alínea “c”, e 93, inciso IX.

Jurisprudência relevante citada:

Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 2078373/SC, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 10.08.2022

Superior Tribunal de Justiça, EDcl no REsp 1.918.338/MT, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Terceira Seção, DJe 15.12.2023

Superior Tribunal de Justiça, AgInt no AREsp 1475667/SP, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 05.09.2019

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0001137-62.2023.8.08.0050

AGRAVANTE: ALEXANDRE GOMES SOARES DA SILVA

ADVOGADO: SILVANIA APARECIDA DA SILVA ABILIO - OAB/ES 17838-A, GABRIELLA RAMOS ACKER - OAB/ES 28483

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
ALEXANDRE GOMES SOARES DA SILVA
interpôs
RECURSO DE RECURSO AGRAVO INTERNO
(Id. 15744742), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(Id. 15282910), proferida pela
Egrégia Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, que inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
interposto pela ora Recorrente, com fulcro no
artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente sustenta que
“No caso concreto, o conjunto probatório não sustentava a tese acolhida pelos jurados, havendo evidente desconexão entre os elementos colhidos na instrução criminal e o resultado absolutório. Assim, impunha-se o provimento do recurso para reconhecimento da nulidade”

Alega ainda que
“O Recurso Especial também demonstrou a ausência de fundamentação no acórdão recorrido, em ofensa ao art. 93, IX, da CF. O Egrégio Tribunal de Justiça deixou de enfrentar diversas teses suscitadas pela defesa, limitando-se a conclusões genéricas e abstratas, o que compromete a prestação jurisdicional adequada”.

Assim, requer
“O conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, para reformar a decisão monocrática que inadmitiu o Recurso Especial fundado em nulidades absolutas, com base nos arts. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, 93, IX, da Constituição Federal, e 489, §1º, IV, do Código de Processo Civil”.

Com cediço, nos termos do artigo 1.030, inciso I e parágrafo § 2º, do Código de Processo Civil, negado seguimento ao
Recurso Especial
, com fulcro em orientação firmada sob a sistemática da Repercussão Geral, exsurge cabível a interposição de Agravo Interno, o qual se destina a demonstrar a distinção do caso perante Órgão Colegiado.

Na espécie, eis o teor da
Decisão
agravada,
in verbis:

“ALEXANDRE GOMES SOARES DA SILVA interpôs RECURSO ESPECIAL (id. 14706920) com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em razão do ACÓRDÃO (id. 14071632) proferido pela Egrégia Segunda Câmara Criminal, que negou provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL interposto pelo Recorrente, mantendo a SENTENÇA proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES, nos autos da AÇÃO PENAL proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo Decisum, em conformidade com a Decisão prolatada pelo Conselho de Sentença, condenou o Recorrente pela prática dos delitos tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e no artigo 288, do Código Penal.

O referido Acórdão encontra-se ementado nos seguintes termos, in verbis:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM OS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. João Victor Nascimento Araújo Lucas foi condenado por associação criminosa, com pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial fechado, sendo absolvido da imputação de homicídio qualificado. Alexandre Gomes Soares da Silva foi condenado por homicídio qualificado e associação criminosa, com pena total de 21 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, também em regime inicial fechado. Ambos apelaram da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) verificar se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP);

(ii) avaliar a legalidade da dosimetria da pena imposta aos apelantes;

(iii) analisar o regime inicial de cumprimento da pena fixado a João Victor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação de Alexandre por homicídio qualificado se baseou em prova testemunhal, relatórios investigativos e laudos periciais, notadamente o depoimento do coautor Anthony Gabriel, que o implicou diretamente. A versão divergente em juízo não invalida os elementos colhidos na fase investigativa, especialmente no contexto de violência e temor provocado por facções criminosas.

4. A pena-base foi fixada com fundamentação idônea, considerando vetores do art. 59 do Código Penal negativamente valorados. A ausência de cálculo matemático expresso não compromete a validade da sentença, sobretudo diante da vedação à reformatio in pejus.

5. O regime inicial fechado imposto a João Victor está amparado na reincidência e nos fundamentos concretos extraídos dos autos. A detração deve ser analisada na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorreu no caso concreto.

2. A dosimetria da pena é válida quando baseada em valoração motivada das circunstâncias judiciais.

3. A fixação de regime inicial mais gravoso ao reincidente encontra amparo no art. 33, § 2º, do Código Penal, sendo incabível a revisão nessa via recursal quando justificada por elementos concretos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CF/1988, art. 5º, XXXVIII, "c"; CP, arts. 59, 67, 68, 69, 121, §2º, I e IV, 288, parágrafo único; CPP, arts. 593, III, “d”, 617; LEP, art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Criminal nº 0003429-19.2019.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, j. 10/10/2023; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 01/06/2021.

(TJES, Apelação Criminal, 0001137-62.2023.8.08.0050, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Relator: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 9 de junho de 2025)

Irresignada, a Parte Recorrente aduz, em síntese, violação ao artigo 593, inciso III, alínea "d", do Código de Processo Penal, sob alegação de que a Decisão proferida pelo Conselho de Sentença seria manifestamente contrária às provas dos autos.

Ato contínuo, aduz violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e ao artigo 59, do Código Penal, diante da utilização de fundamentação genérica na exasperação da pena base.

Suscita ainda contrariedade ao artigo 5º, Caput, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, argumentando a existência de disparidade de tratamento entre corréus em situação fática idêntica, em afronta aos princípios da isonomia e da individualização da pena.

Por fim, alega ofensa ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal, por violação à soberania dos veredictos.

Inicialmente, no tocante à alegada violação aos artigos 5º, incisos XXXVIII, alínea “c”, LIV e LV e 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Apelo Nobre não reúne condições de admissibilidade, pois não cabe ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça se pronunciar sobre a vulneração de dispositivos constitucionais, tendo em vista que o julgamento de matéria constitucional é de competência exclusiva do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP NÃO CONSTATADOS. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

[...]

3. Não compete a esta Corte Superior o exame de suposta violação de dispositivo constitucional, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no REsp n. 1.918.338/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Ato contínuo, quanto à alegada violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, o Recorrente sustenta que “a condenação imposta ao Recorrente Alexandre Gomes Soares da Silva carece de suporte fático mínimo que a sustente. A acusação baseou-se exclusivamente em elementos frágeis e subjetivos, ausentes provas técnicas ou testemunhais que comprovem, de forma inequívoca, sua participação no delito.”

Na espécie, o Acórdão restou expresso ao assentar que o conjunto probatório afigura-se suficiente para concluir acerca da autoria e materialidade do crime, inexistindo Decisão manifestamente contrária às provas dos autos. Confira-se, in litteris:

“[...] A defesa sustenta que sua condenação por homicídio qualificado foi manifestamente contrária à prova dos autos, notadamente diante da absolvição de João Victor, que figurava nas mesmas condições probatórias, e da fragilidade dos elementos de prova quanto à autoria.

No entanto, não lhe assiste razão.

Isso porque, o veredicto do Tribunal do Júri, ainda que dissociado de certo ponto de vista da defesa, encontra respaldo em elementos probatórios relevantes.

O depoimento prestado em sede policial por Anthony Gabriel Vieira Azeredo, coautor e participante direto do fato, indica a presença de Alexandre (“Russo”) no local do crime e sua associação à empreitada homicida, corroborado por demais elementos do inquérito (Boletim Unificado n° 44046564, relatórios investigativos e laudos periciais) que demonstram a dinâmica de um ataque coordenado por membros de facções criminosas rivais, no contexto de guerra entre bairros pelo controle do tráfico de drogas.

Ademais, o fato de o adolescente ter apresentado versão divergente em juízo não torna seu depoimento policial inválido, sobretudo quando suas declarações encontram amparo em outros elementos da investigação e quando se constata, como destacou o Ministério Público e a própria Procuradoria-Geral de Justiça, que há recorrente retração de testemunhas e coautores em razão do medo de represálias em crimes praticados sob a lógica do tráfico.

Por fim, vale ressaltar que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal, impede a substituição do julgamento dos jurados pela decisão do Juiz singular, salvo quando a decisão se revelar manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre na presente hipótese.

Com efeito, diante do teor do Acórdão objurgado resta evidente nítida pretensão de alterar o quanto decidido pela Câmara Julgadora acerca da o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento incabível na presente via, haja vista o óbice contido na Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

SÚMULA 7 - A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.

A propósito, confira-se a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbo ad verbum:

EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, IV, DO CÓDIGO PENAL - CP. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVAS DOS AUTOS. PLEITO PARA QUE SEJA RECONHECIDA A EXCLUDENTE DE ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA. TESE DE QUE ESTAVA SUBMETIDO À INJUSTA AGRESSÃO, AINDA QUE PUTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONSTANTES NO CADERNO PROCESSUAL QUE SÃO SUFICIENTES PARA EMBASAR O JULGAMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. PRETENSÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PLEITO PARA QUE SEJA AFASTADA A QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. OFENDIDO ATINGIDO PELAS COSTAS, ENQUANTO ANDAVA DE MÃO LEVANTADAS E SEM CAMISA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUALIFICADORA QUE NÃO É MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. OUTROSSIM, PARA DIVERGIR DA CONCLUSÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM SERIA NECESSÁRIO O REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem consignou que o decreto condenatório não contraria os elementos probatórios presentes no caderno processual e que estes são suficientes para embasar o julgamento pelo Conselho de Sentença, notadamente pelo fato de que a versão apresentada pela defesa está isolada dos demais elementos probatórios produzidos em contraditório judicial. Pontuou, ainda, que os jurados acataram uma das versões apresentadas em plenário, de modo que há de se manter a decisão em observância à soberania das decisões do júri. Além disso, asseverou que as provas constantes nos autos evidenciam que não há de se falar em legítima defesa, ainda que putativa.1.1. Nessa medida, para declarar que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos ou reconhecer a legítima defesa na hipótese seria necessário a reanálise dos fatos e das provas constantes nos autos, aplicando-se, portanto, o óbice Súmula n. 7 do STJ. 2. A Corte a quo entendeu que a qualificadora capitulada no art. 121, § 2º, IV, do CP está embasada no acervo probatório constante nos autos e que os jurados acataram a tese formulada pela acusação para reconhecê-la, razão pela qual deverá ser mantida porquanto não é manifestamente improcedente.2.1. Outrossim, a pretensão recursal da defesa demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável neste instante processual ante a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2258855 RJ 2022/0380117-4, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Ato contínuo, quanto ao artigo 59, do Código Penal, denota-se que o Apelo Nobre padece de manifesta deficiência de fundamentação, haja vista que o Recorrente não foi capaz de demonstrar como foi negada vigência ao dispositivo em questão, circunstância que enseja a aplicação analógica da Súmula nº 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal, in litteris:

Súmula 284, STF - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.

A propósito, verifica-se o firme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, in litteris:

“[...] 3. A mera indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que haja demonstração clara e objetiva de como o acórdão recorrido teria malferido a legislação federal, não enseja a abertura da via especial, devendo a parte recorrente demonstrar os motivos de sua insurgência, o que não ocorreu no caso em exame. Desse modo, a deficiência na fundamentação recursal inviabiliza a abertura da instância especial e atrai a incidência, por simetria, do disposto na Súmula 284/STF. 4. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.” (EDcl no AgRg no REsp 1474291/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 03/11/2015).

[...] 3. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamentos suficientes à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice das Súmulas 283 e 284 do STF. 4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1475667/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 05/09/2019)

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil
, o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in litteris:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Na hipótese,

o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO
que inadmitiu o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser manifestamente incabível a interposição de agravo regimental contra decisão de admissibilidade do recurso especial, eis que o único recurso cabível é o agravo do art. 1.042 do CPC/2015. 3. A interposição de agravo regimental em vez do agravo em recurso especial impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, pois caracterizado erro grosseiro no uso do recurso cabível
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2078373 SC 2022/0054210-3, Data de Julgamento: 08/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/08/2022)

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para não conhecer do recurso.

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO

Sessão Virtual de 17.11.2025 a 25.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

SESSÃO: 21ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 17/11/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno
.

Acompanho o eminente Relator, para não conhecer do recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso.